Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-57.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GARANTIA DA EVICÇÃO. IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. PERDA DA POSSE. AÇÃO JUDICIAL. ART. 457 DO CC. INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO. VALORES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. O alienante é responsável pela restituição do preço pago pelo adquirente na aquisição do bem atingido pela evicção, além da indenização pelas despesas e prejuízos decorrentes da evicção (CC, arts. 447 a 457).
2. A transmissão da posse do imóvel por cessão de direitos pressupõe a irregularidade da coisa.
3. O art. 457 do CC veda o uso da garantia da evicção por aquele que sabia que a coisa era alheia, como ocorre na negociação de área pública por particulares.
4. Somente o valor pago pelo imóvel deve ser restituído para evitar o enriquecimento sem causa. Precedente STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.